Tribunal: TJDFT
Processo: 0754832-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754832-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JHONAS WEBERT GOMES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração formulado no ID 79489044, uma vez que remanescem hígidos os fundamentos lançados na decisão de ID 79448109 para o indeferimento da petição inicial relativa à pretensão formulada neste mandado de segurança. Retornem os autos à Secretaria, a fim de que se aguarde o decurso de prazo relativo à decisão de ID 79448109. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora